Tribunal: STF
Processo: Rcl 70837
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 3003692-19.2024.8.26.000, para garantir a autoridade do determinado no referendo em tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243 – SC (TEMA 1234 da Repercussão Geral).



    Na origem cuida-se de ação para fornecimento do medicamento Ustequinumabe, para fins de tratamento da Doença de Crohn. Alega o ente reclamante que: “o medicamento é de alto custo e padronizado no SUS, incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Com isso, definiu-se que a responsabilidade pela aquisição centralizada e pelo financiamento é do Ministério da Saúde (União)” (eDoc 1, p. 2). Não obstante, “a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a antecipação de tutela em face do Estado de São Paulo para o fornecimento da medicação, afastando a responsabilidade da União” (eDoc 1, p. 3).



    Requer o deferimento de liminar para (i) sustar os efeitos do ato que compeliu o Estado de São Paulo ao fornecimento de medicamento de responsabilidade da União; (ii) determinar a inclusão da União no polo passivo do processo subjacente; (iii) expedir ofício à Presidência do TJSP para ciência da decisão. Pleiteia, no mérito, “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal” (eDoc 1, p. 14). 



    As informações foram prestadas, elucidando-se que “o magistrado deferiu a liminar e, especificamente, no tocante à responsabilidade quanto às demandas envolvendo a efetivação ao direito à saúde, considerou que é solidária entre os entes federativos” (eDoc 12, p. 2). Acrescentou-se: “ao julgar o agravo de instrumento, a 13ª Câmara de Direito Público, por unanimidade, rejeitou a preliminar referente à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e negou provimento ao recurso” (eDoc 12, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDoc 15, p. 1):



    “Processo civil. Reclamação. Ação ordinária para o fornecimento do medicamento Ustequinumabe, para tratamento de Doença de Crohn. Alegado descumprimento ao o quanto decidido em sede de liminar no Tema 1234/STF (RE 1366243). 1. A decisão reclamada vai contra o primeiro item da liminar concedida no paradigma do Tema 1234/STF, que determina que, nas demandas judiciais sem sentença prolatada envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir. 2. Este e. STF possui precedentes que registram que o medicamento Ustequinumabe, para tratamento de Doença de Crohn, está incluído no rol de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, Grupo 1A, sendo de responsabilidade do Ministério da Saúde, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal apenas o seu armazenamento, dispensa e distribuição 3. Pela procedência da reclamação, com a inclusão da União no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal, sendo mantida a decisão concessiva do medicamento na origem até ulterior decisão pelo Juízo competente para a causa.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.366.243, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1.234, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS. O acordão foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1366243 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)”



    Ademais, ao apreciar pedido de Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243, requerido pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, o Ministro Gilmar Mendes, em 17.04.2023, deferiu em parte a medida pleiteada, mantendo as determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário e fixou parâmetros a serem observados pelos processos sem sentença prolatada e pelos processos com sentença prolatada até 17.04.2023. A decisão foi referendada pela Plenário em 18.4.2023. Confira-se a ementa do acórdão:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada. “RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.4.2023, Grifo nosso).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência ao determinado no referendo em tutela provisória incidental deferida nos autos do RE 1.366.243.



    No caso, a autoridade reclamada determinou o afastamento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual para exame do pedido de fornecimento do fármaco, pelos seguintes fundamentos (eDoc 7, pp. 6-7):



    “Como se vê, para casos de medicamentos padronizados, a ação deve ser proposta de acordo com a repartição da responsabilidade estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência. Em outras palavras, caso o medicamento padronizado seja acometido à responsabilidade da União Federal por observância ao princípio da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, deverá o referido ente político necessariamente ingressar no polo passivo da demanda judicial, notadamente pelo interesse que tem nas questões envolvidas no processo. No entanto, respeitado todo o esforço argumentativo do ilustre Procurador de Estado, em sua minuta recursal, não é possível vislumbrar qual seria a norma que, objetivamente, atribua a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento oncológico ora requestado à União Federal. Embora se sustente, nas razões recursais, que o tratamento oncológico requerido seja fornecido pela União Federal, na prática, o que se vê são hospitais municipais e estaduais atendendo em larga escala pacientes acometidos por câncer. É verdade que a menção de Portarias sinaliza alguma espécie de regramento sobre a repartição da responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos. No entanto, aludidos atos normativos estão longe de esclarecer definitivamente ao Poder Judiciário qual seria a decisão emanada do Poder Executivo para solucionar a questão e definir, clara, objetiva e definitivamente, quais medicamentos e tratamentos estariam sob a responsabilidade de cada ente político. É inviável ao Poder Judiciário, sem uma orientação legislativa precisa, classificar o nível de complexidade dos tratamentos oncológicos ou dos medicamentos a serem dispensados para essa ou aquela enfermidade. Na verdade, seria ideal que os Poderes Executivos e Legislativo de todas as esferas se reunissem para compor a distribuição das competências, por meios da edição de regras claras, de modo a indicar ao Poder Judiciário a correta responsabilidade, ensejando, por conseguinte, a tramitação na Justiça Estadual ou Federal. Certo é que, na hipótese vertente, as alegações recursais não lograram apontar uma norma concreta que atribuísse à União Federal a responsabilidade pelo medicamento ora requerido, não sendo possível acolher o pleito de determinação de emenda da petição inicial para sua inclusão no polo passivo da demanda, acarretando consequentemente o deslocamento da competência. Portanto, afastada a preliminar arguida pelo Estado de São Paulo, no mérito, melhor sorte não lhe assiste.”



    Como se nota, ao assim decidir, o juízo de origem descumpriu a determinação contida no paradigma invocado, eis que deixou de atribuir responsabilidade à União em hipótese de fornecimento de medicamento de alto custo padronizado pelo SUS. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para incluir a União no polo passivo da demanda e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, sendo mantida a decisão concessiva do medicamento na origem até ulterior decisão pelo Juízo Federal.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente